Tribunal: TJPA
Processo: 0018108-76.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018108-76.2020.8.14.0401

APELANTE: RUANO BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0018108-76.2020.8.14.0401

Órgão Julgador: 3a Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Ruano Brito da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ART. 24-A DA LEI N° 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Renuncia à suspensão condicional da pena. Matéria a ser arguida na audiência admonitória, em sede de execução da pena. O sursis da pena é um instituto facultativo, sendo sua implementação condicionada a aceitação do réu, a qual se dará apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

1.1) Em razão da interposição do presente recurso, não há o que se falar em trânsito em julgado da condenação, nem mesmo há nos autos qualquer negativa ao direito de escolha do acusado no momento oportuno, de modo que não observo interesse recursal nesse particular. Não conhecimento.

2) Indenização por danos morais. Art. 387, IV do CP. Alegação de que o valor arbitrado não se mostra razoável. Insubsistência. A condição econômica do réu não é o único parâmetro a ser analisado quando da fixação da indenização por danos morais, devendo ser considerado o valor que exerça função reparadora do prejuízo, bem como previna a reincidência da conduta lesiva. Ausência de prova da condição econômica do réu. Valor que se mostra razoável e proporcional.

3) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29/05/2023 e 05/06/2023,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUANO BRITO DA SILVA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0018108-76.2020.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos. E, ainda, condenou o agressor ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de danos morais, a ser revertido em favor da vítima, sobre o qual deve incidir correção monetária desde seu arbitramento e juros de mora a partir da data do evento danoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 11509703 - Pág. 1/7), o recorrente assevera que o magistrado, ao suspender a pena privativa de liberdade, acabou por tornar sua condição mais severa.

Defende que foi condenado a uma pena de 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, no entanto, o magistrado suspendeu a execução da pena por 02 (dois) anos, período em que ficou obrigado a cumprir condições, o que representa situação muito mais gravosa do que o cumprimento da pena privativa de liberdade inicialmente imposta.

Aduz que a suspensão condicional da pena é benefício ao réu, de modo que sua aplicação não pode ensejar exasperação da pena.

Sendo assim, requer que lhe seja dado oportunidade para escolher pelo cumprimento de sua pena, em regime domiciliar e com uso de tornozeleira eletrônica, tal como é autorizado pela lei de execução penal.

Por fim, entende que não possui condições financeiras de arca com o valor arbitrado à título de indenização por danos morais, por ser hipossuficiente, sendo assim, requer que seja excluída a referida indenização ou, subsidiariamente, requer que seja reduzida para o valor de 1⁄4 (um quarto) do salário-mínimo).

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11509706 - Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na integra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12761157 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, requer o recorrente que lhe seja dado oportunidade para escolher pelo cumprimento de sua pena, em regime domiciliar e com uso de tornozeleira eletrônica, por entender que a
suspensão condicional da pena
se mostrou mais gravosa.

Analisando os autos, observa-se que o magistrado proferiu sentença, condenando o acusado, nos termos do art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 e, então, fixou a pena final do recorrente em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP.

Destaco que a suspensão condicional da pena se consubstancia em benefício penal assegurado ao réu, de modo que, uma vez verificado o preenchimento de seus requisitos, impõe-se sua concessão. Logo, é direito subjetivo do condenado.

Em razão disso, sua concessão não depende de aceitação do réu, não obstante ele
possa renunciá-lo na
fase de execução
.

Note-se que, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, será realizada a audiência admonitória pelo juízo da execução, em que o condenado será informado das condições impostas, bem como advertido das consequências de seu descumprimento, nos termos do art. 160 da LEP. Nesse momento, se entender que lhe é mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada na sentença, o condenado poderá renunciar ao benefício que lhe foi concedido.

Observa-se, assim, que o sursis da pena, de fato, é um
instituto facultativo, sendo sua implementação condicionada à aceitação do réu, a qual se dará apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL -
RECUSA DO SURSIS - MATÉRIA A SER DELIBERADA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO.
A aceitação ou recusa do sursis é matéria que deve ser deliberada na audiência admonitória, nos termos do art. 160 da LEP
. (TJ-MS. AP 0001739- 49.2012.8.14.0043. 2ª Câmara Criminal. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques. Julgamento em 02/05/2016. DJe 06/05/2019) (grifo nosso).

Em razão da interposição do presente recurso, não há o que se falar em trânsito em julgado da condenação, nem mesmo há nos autos qualquer negativa ao direito de escolha do acusado no momento oportuno, de modo que não observo interesse recursal nesse particular.

Ressalto que, na hipótese de o direito de escolha do acusado ser violado em sede de execução, existe recurso próprio à sua impugnação, a qual dependerá da prova da efetiva negativa, o que ainda não se verifica.

Sendo assim,
não conheço do presente recurso nesse particular, ante a ausência de interesse recursal
.

No mais, o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o recorrente quanto à indenização por danos morais arbitrada em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP, alegando que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não traduz valor razoável, considerando sua situação financeira.

De início, adianto que na denúncia houve pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados, nos termos do art. 387, IV do CPP (Num. 11509328 – Pág. 1/3).

E, não obstante as razões recursais, cumpre asseverar que a condição econômica do acusado não é o único parâmetro a ser analisado quando da fixação da indenização por danos morais, devendo ser considerado um valor que exerça função reparadora do prejuízo, bem como previna a reincidência da conduta lesiva.

Sendo assim, considerando o temor causado a vítima em seu próprio local de trabalho, causado pelo recorrente ao descumprir medidas protetivas, das quais tinha plena ciência (Num. 11509618 - Pág. 19/20), entendo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) razoável e proporcional.

Nesse sentido, destaco:

EMBARGOS INFRINGENTES - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. I - Como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. Na hipótese dos autos, em observância aos parâmetros anotados, mostra-se razoável a redução do valor fixado a título de indenização para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). II - Embargos infringentes acolhidos, contra o parecer. (TJ-MS - EI: 00060376620198120002 MS 0006037- 66.2019.8.12.0002. Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 29/11/2020)

Ressalto, ainda, que o recorrente não colacionou aos autos qualquer prova de sua condição econômica, não sendo o fato de estar assistido pela Defensoria Pública, por si só, capaz de atestar sua renda mensal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
, e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2023